Tribunal: CARF
Processo: 10970.720041/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720041/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.770 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
HARD PROJETOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. MASSA FALIDA. APLICABILIDADE.
Não há vedação para a exigência dos juros vencidos após a decretação da
falência, mas a previsão de que estes não serão exigíveis, caso o ativo apurado
não seja suficiente para o pagamento dos credores subordinados.
MULTA DE OFÍCIO. MASSA FALIDA. APLICABILIDADE.
As multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou
administrativas, inclusive as tributárias, podem ser habilitadas no processo
falimentar, sujeitando-se, todavia, à classificação dos créditos.
Serão considerados créditos extraconcursais tributos relativos a fatos geradores
ocorridos após a decretação da falência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720041/2012-44
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720041/2012-44

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 0939.938 –
2a Turma da DRJ/JFA, de 18 de abril de 2012.
O Auto de Infração foi lavrado em decorrência do não recolhimento de IRRF
sobre rendimentos pagos a título de trabalho assalariado e sem vínculo de emprego.
A presente discussão limita-se ao lançamento dos juros de mora e da multa de
ofício, tendo em vista que os créditos tributários referentes ao lançamento de ofício do IRRF
(valores principais) foram transferidos para o PAF no 10675.720876/2012-39, conforme “Termo
de Transferência de Crédito Tributário” (fl. 328).
A Sentença Judicial de fls. 264 a 267 declarou rescindida a recuperação judicial
da empresa Hard Projetos e Telecomunicações Ltda e decretou sua falência.
Na Impugnação, a contribuinte defendeu que a decretação da falência anteciparia
o vencimento de todas as dívidas e suspenderia a aplicação de juros de mora e multa de ofício a
partir do evento, de forma que deveria permanecer somente a cobrança do valor do imposto.
O Acórdão da DRJ considerou que não caberia reparos ao lançamento em razão
de sua adequação à legislação tributária, citando os artigos 83 e 84 da Lei de Falência, e manteve
a exigência da multa de ofício e dos juros de mora.
Segue a transcrição da ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007,
31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 20/12/2007, 31/12/2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Compete à fonte pagadora dos rendimentos efetuar a retenção e o recolhimento do
imposto incidente sobre os rendimentos pagos, dentre outros, ao trabalho assalariado e
não assalariado, na qualidade de responsável tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007,
31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 20/12/2007, 31/12/2007
MULTA DE OFÍCIO. FALÊNCIA.
A multa de ofício trata-se de penalidade prevista, tanto na legislação tributária, quanto
na lei que regula, dentre outros, a falência da sociedade empresária, sendo defeso sua
exclusão do lançamento do imposto.
JUROS DE MORA. FALÊNCIA
Dada a previsão legal para incidência dos acréscimos moratórios a título de juros, sem
exceção para os casos de falência, não há que se afastar sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720041/2012-44

Cientificado dessa decisão em 24/08/2012, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 25/09/2012 (fls. 367 a 370), com suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
a)
informa que a empresa se encontra falida desde 05/12/2007 por força de decisão
judicial;
b)
reitera argumento já apresentado na Impugnação de que a decretação da
falência anteciparia o vencimento de todas as dívidas, além de suspender a aplicação
de juros e multa contra a Massa Falida a partir da data da decretação da falência,
conforme preceitua os artigos 77 e 124 da Lei no 11.101/05;
c)
enfatiza que deve ser extinta a cobrança de juros de mora e multa sobre o
valor principal da dívida, permanecendo apenas a cobrança deste valor principal. Cita
súmulas do STF.
Ao final, requer:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se as multas e juros aplicados.
É o relatório.

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720041/2012-44

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 24/08/2012 do Acórdão no 0939.938 –
2a Turma da DRJ/JFA, de 18 de abril de 2012, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
25/09/2012, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa, em conformidade com
documentos dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Mérito.
Conforme relatado, a contribuinte alega que, em sua condição de massa falida, sob o
regime legal especial da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de Falências), não poderiam ter
sido imputados juros de mora e multa de ofício sobre o valor principal do lançamento de IRRF.
Juros de Mora
O art. 77 da Lei de Falências dispõe que a decretação da falência determina o
vencimento antecipado das dívidas, com o abatimento proporcional dos juros.
Art. 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do
devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento
proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda
do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta Lei.
O art. 124, por sua vez, estabelece que a exigência dos juros vencidos após a
decretação da falência está atrelada à “suficiência do ativo”, ou seja, não serão exigidos se o
ativo apurado não for suficiente para o pagamento dos credores subordinados. Segue transcrição
do dispositivo:
Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da
falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o
pagamento dos credores subordinados.
Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos créditos
com garantia real, mas por eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que
constituem a garantia.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720041/2012-44

Portanto, não há vedação para a exigência dos juros de mora após a decretação da
falência, mas a previsão de que estes não serão exigíveis, caso o ativo apurado não seja
suficiente para o pagamento dos credores.
Neste sentido, transcrevo o Acórdão no 1001-001.492 da 1a Turma Extraordinária
da 1a Seção de Julgamento do CARF:
MASSA FALIDA. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Após a decretação da falência, a incidência de juros de mora fica condicionada à
suficiência do ativo para pagamento do principal. No processo administrativo, cabe à
Administração apurar o valor dos juros devidos a serem levados ao juízo da falência, a
quem compete verificar a existência de recursos para pagamento.
(Acórdão no 1001-001.492, de 05/11/2019, Conselheira Relatora Andréa Machado Millan)
Dessa forma, rejeito as alegações da contribuinte, mantendo a imputação dos juros
de mora.
Multa de Ofício.
Quanto à multa de ofício, no intuito de defender a impossibilidade de sua
exigência após a decretação da falência, a interessada cita as Súmulas no 192 e 565 do STF.
No enunciado destas súmulas está disposto que a multa fiscal com efeito de
“pena administrativa” não pode ser incluída no crédito habilitado em falência.
Súmula 192 – Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito
de pena administrativa.
Súmula 565 – A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo
no crédito habilitado em falência.
Esta matéria foi analisada recentemente pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-004.814, de 3 de março de 2020, de relatoria da
Conselheira Livia De Carli Germano.
Reproduzo trechos deste Acórdão, adotando-os como parte do fundamento da
decisão por concordar com seu teor:
Com efeito, é necessário diferenciar os momentos de constituição do crédito
tributário e de sua cobrança, sendo que o fato de o crédito eventualmente não
poder ser cobrado nada diz sobre a validade do lançamento efetuado.
As regras de habilitação de créditos dizem respeito ao processo de falência
(judicial) e não influenciam o lançamento tributário (ato administrativo
plenamente vinculado), tratando-se de trâmites independentes. Neste sentido,
basta pensar que, não raro, a empresa pode se recuperar e sair do estado de falência,
sem que se chegue à liquidação, ocasião em que a não constituição do crédito
tributário em seu momento oportuno poderia levar a que o débito jamais pudesse ser
exigido, em virtude do decurso do prazo decadencial, mesmo que não mais existente a
circunstância impeditiva de sua cobrança.
Neste sentido, são pertinentes as considerações feitas pelo Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão no voto condutor do acórdão 9101-001.924, indicado como
paradigma pela Recorrente, e que por sinal é referente ao mesmo sujeito passivo dos
autos em debate:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720041/2012-44

A questão que essas súmulas e o art. 23 acima referido se aplicam a créditos
surgidos antes da decretação da falência, tanto é que se trata de créditos a serem
habilitados na falência, portanto, pré-existentes a ela. Por outro lado, no curso da
falência, i.e., em relação aos créditos tributários surgidos durante o processo de
falência, após ter sido decretada, não se aplicam. Aplicar-se-ia neste caso o art. 124
do Decreto-Lei n° 7.661/1945 (que trata dos encargos ou dívidas da massa falida).
Ademais, concordo, e trago como fundamento adicional, o trecho do voto vencedor no
Acórdão 0312.261 (indicado como paradigma pela recorrente), como segue:
A análise mais acurada dos preceptivos legais até aqui colacionados revela que, a
rigor, não são eles de maior relevância para a hipótese dos autos, pois seus
comandos regulam uma fase posterior à da constituição do crédito tributário, qual
seja, a sua cobrança. A constituição do crédito tributário, cuja legitimidade se
está a examinar na presente demanda, incluiu a aplicação da multa de oficio e
dos juros de mora com amparo nos artigos 44, I, e 61, § 3o, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996 c/c artigos 5° e 29 da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de
1980, não havendo nenhuma disposição legal que exima tais gravames do
contribuinte com falência decretada. Em conseqüência, não poderia a
autoridade fiscal autuante furtar-se a aplicá-los, ante o caráter obrigatório e
vinculado de que se reveste o lançamento (art. 142, parágrafo único, da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional CTN).
Vale ressaltar, conforme o fez o voto condutor do acórdão 203.12-261, também
indicado como paradigma pela Recorrente, que o mero fato de tratar-se de massa
falida não implica a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo das relações
jurídicas tributárias.
De fato, a massa falida permanece submetida às normas tributárias como
qualquer outra pessoa jurídica em relação às operações e aos atos praticados de
que decorram fatos geradores de obrigação tributária, conforme expresso
comando do art. 60 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de
falência sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações
praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a
realização de seu ativo e o pagamento do passivo.
Ainda quanto à exigibilidade da multa de ofício após a decretação da falência, deve
ser considerado que se aplica ao presente caso o art. 83 da Lei de Falências. Este dispositivo, que
trata da ordem de classificação dos créditos na falência, faz referência às multas tributárias no
inciso III e no inciso VII, conforme transcrição a seguir:
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
(...)
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição,
excetuadas as multas tributárias;
(...)
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou
administrativas, inclusive as multas tributárias;
O inciso III da lei determina que a ordem de classificação das multas tributárias
está dissociada do crédito tributário. No inciso VII, por sua vez, está prevista expressamente a
hipótese de habilitação das multas tributárias no processo falimentar.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.770 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720041/2012-44

Portanto, não há vedação legal para a exigência das multas tributárias, o que inclui
a multa de ofício, após a decretação da falência. A legislação falimentar tão-somente classifica a
satisfação dos créditos decorrentes de multa tributária (obrigação acessória) em uma ordem de
preferência inferior a do crédito tributário (obrigação principal).
Assim, diante dos fundamentos apresentados, deve ser mantido o lançamento da
multa de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital